Tribunal: STF
Processo: HC 265632
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INDICAREM A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 2.134.972/CE (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática dos crimes dos arts. 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação) e 63 (alterar local especialmente protegido por lei em área de preservação permanente) da Lei nº 9.605, de 1998. O Juízo de 1ª instância rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, inc. I, do Código de Processo Penal (e-doc. 5).



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (e-doc. 3).



    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o mencionado recurso especial, ao qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, para determinar o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal (e-doc. 9).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a inépcia da denúncia, uma vez ausentes os elementos necessários para a instauração da ação penal. Alega a inexistência de suporte probatório mínimo para o prosseguimento da persecução penal, além de sustentar que o Ministério Público não demonstrou a materialidade delitiva, haja vista subsistir dúvida razoável quanto à localização do imóvel estar situada em Área de Preservação Permanente (APP). Pondera que, em casos envolvendo suposta construção em APP, a doutrina é clara ao exigir prova técnica que comprove a localização da edificação e o nexo de causalidade com o dano ambiental. Assevera que o STJ, ao dar parcial provimento ao recurso especial do Ministério Público, incorreu em manifesta violação à Súmula 7 daquele Tribunal, adentrando indevidamente no reexame do acervo probatório.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da decisão que recebeu a denúncia. No mérito, requer o restabelecimento do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que confirmou a decisão do juízo a quo pela rejeição da peça acusatória.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso em exame, eis os elementos que respaldaram a inicial acusatória:



    “JOSÉ SARTO CAVALCANTE, consciente, voluntária e deliberadamente, alterou o aspecto e estrutura de local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, e que está a impedir ou dificultar a regeneração da vegetação nativa, incorrendo na prática dos delitos tipificados no art. 48 e art. 63 da Lei nº 9605/98.



    Em verdade, a SEMACE oficiou o Ministério Público (COMUNICAÇÃO DE CRIME Nº 201809252-CCR) relatando a possível ocorrência de conduta criminosa prevista no Art. 63 da Lei 9605/98, atribuída a pessoa de JOSÉ SARTO CAVALCANTE, CPF 142.905.373-91, uma vez que, segundo a autuação administrativa, consubstanciada no Auto de Infração M201808164102-AIF, de 16 de agosto de 2018, executou obra de construção civil contrariante as normas legais e regulamentos pertinentes às margens do Açude Cachoeira, de propriedade do DNOCS, no Município de Sobral, resultando na aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Documento 1.2 do Inquérito Civil).



    O fato infracional foi identificado a partir de vistoria no local e georreferenciamento da área.



    Nos termos do citado auto, ‘a residência de propriedade do autuado localiza-se na Área de Preservação Permanente - APP do Açude Cachoeiro, em Sobral, e o terreno possui algumas árvores plantadas, de vegetação não nativa’, sendo que as construções ‘desconfiguram o ambiente natural do entorno do açude’.



    Foi elaborado o RELATÓRIO TÉCNICO N°3209/2019 DIFIS/GEFIS (Documento 19.1 do Inquérito Civil), identificando-se uma residência (médio padrão) com 130 metros quadrados (13 m X 10 m), um galinheiro com 35 metros quadrados e uma estrutura de área de lazer com aproximadamente 80 metros quadrados, estruturas ‘inseridas na APP de 100 metros do açude Cachoeiro’ (Documento 19.1, Página 8).



    Ademais, segundo relatório elaborado pelo DNOCS (Documento 11 do Inquérito Civil), ‘o ocupante José Sarto fez construções às proximidades de sua casa, e por ocasião da demarcação da faixa de Área de Preservação Permanente (APP), identificamos a construção de muro e calçamento dentro da APP, o que caracteriza infração ambiental’ (Documento 11, página 36, do Inquérito Civil).



    Destaca-se que entre o DNOCS e o Sr. JOSÉ SARTO CAVALCANTE não foi firmado qualquer contratado de cessão de direito de uso.



    Em verdade, conforme Documento 20.1 do Inquérito Civil, o imóvel em questão se refere a contrato celebrado entre o DNOCS e o sr. Pedro Felinto de Oliveira em 05 de abril de 2001, com prazo de vigência de 12 (doze) anos, portanto, o contrato está expirado desde 05 de abril de 2013, concedendo direito de uso de dois hectares localizados no entorno do Açude Público de Sobral/CE (Açude Cachoeira), deste que fosse mantida uma área de preservação permanente com largura marginal de 100m a partir do nível de sangria, o que não foi observado, como apontado acima (Documento 20.1, Página 5 do Inquérito Civil).” (e-doc. 6, p. 1-2, grifos nossos)



    8. Ao dar parcial provimento ao recurso especial para determinar o recebimento da denúncia, o STJ assentou:



    “No caso, o Tribunal de origem entendeu pela inexistência de elementos mínimos de materialidade do delito, por não haver indicação da data de início da construção, e por dúvida a respeito da real localização da construção (área urbana ou rural) o que influenciaria na avaliação da distância a ser observada entre o imóvel e o Açude Cachoeira de Sobral/CE e, consequentemente, determinaria se a obra foi realizada em Área de Preservação Permanente - APP ou não.



    Ressalta, ainda, que o oferecimento da denúncia é desproporcional, pois a questão já está em debate em ação civil pública proposta pelo Ministério Público.



    Pois bem. Ao contrário do entendimento do Tribunal de origem, vislumbro a presença de provas mínimas de materialidade suficientes para a instauração da ação penal.



    Em primeiro lugar, é desnecessária a indicação da data da construção, pois os delitos imputados ao recorrido são permanentes. O marco temporal, portanto, será a data da constatação da existência da construção. Nesse sentido:



    (...)



    Em segundo lugar, é prescindível a apresentação de laudo pericial que reúna elementos técnicos incontestáveis acerca da real localização do imóvel em tela (fl. 794), pois tal grau de certeza é exigível apenas para o decreto condenatório.



    O Auto de Infração Administrativa e o Relatório Técnico do órgão ambiental estadual afirmam que a construção está em APP (fls. 24/40), o que basta para o recebimento da denúncia.



    A dúvida a respeito dos limites da APP é questão de mérito, a ser resolvida após a devida instrução processual, como bem observado no parecer ministerial (fl. 902).



    Em caso semelhante, esta Corte Superior assim decidiu:



    (...)



    Por último, a existência de ação civil pública cujo objeto inclui a controvérsia sobre os limites da APP não impede o recebimento da denúncia, considerando a independência das instâncias civil e penal.” (e-doc. 9, p. 8-9, grifos nossos)



    9. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal.



    10. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, satisfazendo-se com indícios suficientes de autoria e materialidade da prática criminosa. Circunstâncias essas que, no caso concreto, restaram demonstradas diante da presença do auto de infração administrativa e do relatório técnico do órgão ambiental estadual, todos a indicarem a existência de crime ambiental em razão de suposta construção em área de preservação permanente.



    11. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “[n]ão se exige, para a válida instauração da persecutio criminis in judicio, avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça de acusação e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, de modo que seu recebimento não implica conclusão antecipada quanto à responsabilidade criminal do agente” (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).



    12. Assim, como ressaltado pelo STJ, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário, surgindo impróprio fulminar a ação penal prematuramente.



    13. Por fim, cabe ressaltar que não prospera a alegação defensiva de que o Superior Tribunal de Justiça, ao determinar o prosseguimento da persecução penal, teria incorrido em indevido reexame de provas, providência vedada na via do recurso especial. Da leitura atenta da decisão impugnada, verifica-se que aquela Corte limitou-se a reconhecer a presença de elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria para a instauração da ação penal, em estrita observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, assentando, inclusive, que eventual apreciação aprofundada do acervo probatório somente poderá ocorrer após a regular instrução processual perante o juízo de origem.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator